Tribunal: TJDFT
Processo: 0725568-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725568-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR MARINHO RIBAS BRAGA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Artur Marinho Ribas Braga em face da r. decisão (ID 48345535) que, nos autos do Mandado de Segurança manejado contra ato praticado por Fundação Brasileira de Educação Fubrae, cujo nome fantasia é Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB, impediu a matrícula do Agravante na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA a distância. Alega que possui 18 (dezoito) anos de idade, cursa o 3o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular para o Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB. Devido a essa aprovação, buscou junto à Agravada a matrícula para conclusão do ensino médio, mediante a aplicação dos exames necessários, o que lhe foi negado, sob a justificativa de não ser possível a aceleração de estudos em razão da necessidade de frequência mínima necessária. Argumenta que preenche a única exigência prevista na lei de regência, que é o alcance da idade mínima. Ressalta não ser razoável lhe negar a possibilidade de ingresso no ensino superior, diante da maturidade e os conhecimentos dele. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar pleiteada na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, destaque-se que, diferente do alegado na peça recursal, o critério etário não é o único previsto nas normas de regência para acesso à Educação de Jovens e Adultos. O art. 57 da Resolução no 2/2020 CEDF, que expressamente trata do tema, estabelece: “Art. 57. Os cursos da educação de jovens e adultos, na forma presencial e na modalidade de educação a distância, com objetivo de recuperar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo: I - 1.600 (mil e seiscentas) horas para o correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o correspondente aos anos finais do referido ensino. II - 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio. Parágrafo único. Os cursos devem adotar currículos, formas de avaliação e de frequência adequadas à realidade do estudante, assegurando o direito de todos à educação.” (grifou-se). Acrescente-se que a EJA se destina somente àqueles estudantes que não conseguiram frequentar o Ensino Médio regularmente, conforme previsto nos arts. 37 e 38 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), in verbis: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” (grifou-se) A questão relativa à idade para ingresso no EJA foi objeto de análise por esta eg. Corte de Justiça em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR 13 (Processo n.o 0005057-03.2018.8.07.0000), da relatoria do e. Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, em que restou fixada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (ID 25321201 do IRDR n.o 0005057-03.2018.8.07.0000) (grifou-se) Sobre o tema em debate nestes autos, tem-se trecho do v. acórdão prolatado no precedente qualificado acima destacado: “(...) Ora, encontrando-se o aluno menor de 18 (dezoito) anos devidamente matriculado em instituição de ensino regular, cursando regularmente o 3o ano do ensino médio, essa apreensão é suficiente para, abstraído qualquer debate sobre o critério etário, obstar que se valha do ensino supletivo como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, pois reservado ao aluno que não pudera frequentar o ensino regular de ensino e na idade própria, não podendo ser manejado como forma de avanço escolar, inclusive porque não destinado à aferição de mérito ou conhecimentos excepcionais (Lei no 9.394/96, art. 37). O avanço escolar pela via transversa, em suma, não consulta com a ratio legal, devendo ser obstado aos alunos menores ou maiores de 18 dezoito) anos simplesmente pelo fato de terem sido aprovados em exame vestibular de instituição privada de ensino superior. Com efeito, a utilização do ensino supletivo como forma de avanço escolar não pode ser assegurada, em verdade, sequer ao aluno que satisfaça o critério etário mas que cursara o ensino regular. A progressão ou avanço escolar, em qualquer situação etária, devem ser aferidos e obtidos sob o critério do mérito e pela via apropriada. (...)” (grifou-se) A despeito do v. acórdão ainda não ter transitado em julgado, o referido precedente vai ao encontro do entendimento deste Relator sobre a matéria. E, como no caso em análise o Agravante está matriculado e cursa regularmente o 3o ano do ensino médio (ID 48345534), não se afiguram os requisitos para acesso dele à Educação de Jovens e Adultos. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o trânsito em julgado do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.000. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator